Tribunal: STF
Processo: HC 104778
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-06
Data de publicação: 2018-03-06

Ementa:
CONCURSO MATERIAL. Havendo atos sequenciais, a consubstanciarem figuras típicas distintas, cumpre observar o concurso material. 



    PENA – DOSIMETRIA. A problemática da dosimetria da pena resolve-se, de regra, no campo do justo ou injusto, não retratando ilegalidade.